Tribunal: TJES
Processo: 5001040-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001040-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALMARES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001040-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALMARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN em face da decisão (id 485474) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0016635-24.2019.8.08.0024, deferiu a tutela de urgência postulada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALMARES, ora Agravado, determinando que, para a aplicação da tabela progressiva, seja considerado o “
volume médio de cada unidade autônoma do condomínio
”.

Em suas razões recursais (id 485465), sustenta a Agravante que a decisão vergastada contraria a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 554288), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Julho de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001040-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALMARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 0016635-24.2019.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de embargos de declaração oposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALMARES em que se pretende suprir suposta omissão da decisão que DEFERIU, EM PARTE, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA a fim de determinar A SUSPENSÃO da cobrança de tarifa de água por consumo mínimo multiplicado pelo número de apartamentos. Determinou, ainda, que a Companhia passe a considerar o consumo real aferido pelo único hidrômetro instalado no condomínio, levando em consideração o disposto no art. 2º, inciso XXIII, da Resolução ARSI n. 008/2010, para aplicação da tabela progressiva.

Aduz em síntese que a decisão foi omissão quanto à estipulação do volume a ser considerado para fins do valor do metro cúbico de água.

Pois bem. A questão merece análise específica.

Prima facie
, quer me parecer que, se é ilegal a cobrança de tarifa de água pautada no valor de consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades imobiliárias, a fixação do valor do metro cúbico também não poderá ser realizada considerando o volume do consumo total do condomínio, devendo-se considerar o volume médio consumido pelas unidades individuais da edificação.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para determinar que o valor do metro cúbico de água e esgoto seja calculado pelo volume médio de cada unidade autônoma do condomínio embargante.”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o consumo de água pelo condomínio Agravado é medido por um único hidrômetro.

Neste contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial nº 1.166.561, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de “
não ser
lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
”.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” (grifei)

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Sobre tal questão, não há controvérsia por parte da Agravante, que admite a ilegalidade da cobrança do valor mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no edifício.

A insurgência recursal cinge-se quanto à determinação de que deverá ser observado, para fins de enquadramento na tabela progressiva de tarifamento, o volume médio das unidades, isto é, o consumo medido no único hidrômetro deverá ser dividido pelo número de economias para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá.

Trata-se, a toda evidência, de uma forma híbrida de cálculo que, inobstante a existências de julgados citados pelo Agravado em suas contrarrazões, não tem sido aceita pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.745.659, em 05.09.2019, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIOS. CONSUMO. CÁLCULO. CONSUMO REAL AFERIDO.

1. Decorre o recurso especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela.

2. O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva.

3. O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme decidido pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, "A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido".

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)

Deste modo, a decisão vergastada, ao impor que, para fins de enquadramento da tabela progressiva de tarifa, deverá ser observado “
volume médio de cada unidade autônoma do condomínio
”, viola a jurisprudência fixada acerca da matéria, pois a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido, o que determinará o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento.

Deste modo, verifica-se que a pretensão liminar deferida no feito de origem carece de
fumus boni iuris
, no que tange aos critérios do tarifamento progressivo.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para afastar a determinação judicial de que o valor do metro cúbico de água e esgoto (tarifamento progressivo) seja calculado pelo volume médio de cada unidade autônoma do condomínio Agravado, nos termos da fundamentação.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001040-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALMARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUTORIZATIVOS - RECURSO PROVIDO.

A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e Agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALMARES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.